Tribunal: STF
Processo: ARE 1499346
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JORNADA DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONTRATOS DE TRABALHO DISTINTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário em face da necessidade de revisão do conjunto fático-probatório dos autos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.